Tribunal: TCU
Processo: 009.004/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interposto por IEC - Instituto Educar e Crescer e Ana Paula da Rosa Quevedo, contra o Acórdão 6868/2018-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as suas contas e aplicou-lhes, individualmente, a multa de R$ 40.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Instituto Educar e Crescer (IEC) e sua então representante, Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo, contra o Acórdão 6868/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os em débito pelo valor de R$ 1.192.320,00, recebido no âmbito do Convênio 660/2010, celebrado com o Ministério do Turismo (MTur), e ao pagamento de multa individual, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Instituto Educar e Crescer (IEC) e pela Sra. Ana Paula da Rosa Quevedo, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 6868/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.